Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703974-13.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: ESPOLIO DE JESSYKA DE SANTANA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE SANTANA SANTOS D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 27472707, o autor (Espólio de Jessyka de Santana) suscita preliminar de intempestividade de do recurso interposto pela Apelante CARDIF DO BRASIL. Assim, intime-se a apelante CARDIF DO BRASIL para se manifestar sobre a referida preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 22 de julho de 2021 13:45:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador